Tribunal: STF
Processo: Rcl 48078
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Francisco Ricardo Lima da Silva em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    A parte reclamada afirma de forma genérica que atos praticados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida gozam de isenção, independentemente de qualquer requisito. Sustenta que “foram cobrados pela construtora taxa de registro de escritura”.
    Afirma que “É irrelevante se os valores foram repassados ou não ao cartório, o contrato chamado ‘aditivo de contrato de compra e venda’ garantia que a construtora deveria zelar pelos interesses dos consumidores”.
    Requer o “deferimento da reclamação do autor/consumidor para reconhecer a imperatividade da lei 6370/12, sua evidente ao caso concreto com o deferimento do pedido ou a anulação de todas as decisões, com sua remessa ao juízo de piso, com a determinação para reconhecimento da validade e aplicação da lei 6.370/12”. 
    Decido.
    Quanto ao ajuizamento da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, o art. 988 do Código de Processo Civil dispõe:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
    Todavia, o reclamante não apontou objetivamente em qual dessas hipóteses a presente ação se enquadraria e nem o paradigma com efeito vinculante proferido por esta Corte.
    Ademais, tem-se deficiência substancial na petição inicial, consistente na ausência de coerência dos argumentos expendidos a título de causa de pedir e na indefinição do pedido. 
    Nesse sentido, observo que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional [...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dje de 8/3/13 - Grifei). 
    Considero, outrossim, que não cabe determinar a providência do art. 321 do Código de Processo Civil, por não ser o caso de emenda, mas sim de substituição da exordial com a indicação, de forma clara e precisa, de fatos e fundamentos que justificam o ajuizamento da reclamatória, bem como da pretensão deduzida.
    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (CPC, art. 330, I c/c art. 485, I).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente